Tribunal: TJDFT
Processo: 0739834-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739834-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: CLEVERSON SOARES BARBOZA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição formulada, de próprio punho, por CLEVERSON SOARES BARBOZA, por meio da qual pretende a desconstituição do advogado particular, bem como a assistência da Defensoria Pública, inclusive, com pedido expresso de atendimento presencial para esclarecimentos (ID 64268476). Os autos foram encaminhados para a Defensoria Pública (ID 64268476). Em resposta (ID 64458692), a Defensoria Pública informou que já solicitou a habilitação nos autos do Agravo em Execução Penal no 0736391-04.2024.8.07.0000, bem como encaminhou memorando ao Núcleo de Execuções Penais para que acompanhe a execução em 1o instância e preste o atendimento presencial solicitado pelo peticionando. Parecer da d. 4a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada pelo não conhecimento da petição (ID 64505171). Brevemente relatados, decido. A presente petição inicial não deve ser conhecida. Isso porque o pedido em análise já foi atendido em sua totalidade pela Defensoria Pùblica. O requerente está sendo patrocinado tanto em primeira quanto em segunda instância pelo órgao, tendo havido a perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO ADMITO a presente petição, com amparo no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o arquivamento do processo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de outubro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator